Tribunal: TJPA
Processo: 0893050-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893050-50.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. D. O. S. D. C., MAURO AUGUSTO SOUSA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0893050-50.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: M. D. O. S. D. C. e MAURO AUGUSTO SOUSA DA CUNHA.

ADVOGADO: RAQUEL ANDRADE DE MENDONCA - OAB SP395551-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS TAXATIVO MITIGADO. REEMBOLSO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor com TEA, pelo método ABA, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, sem limitação de sessões, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso integral das despesas.

A operadora sustenta a taxatividade do rol da ANS, a inexistência de obrigação de cobertura da psicopedagogia, a possibilidade de atendimento na rede credenciada e a limitação contratual do custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA não integralmente previsto no rol da ANS; (ii) há dever de custeio fora da rede credenciada diante da ausência de prestadores aptos; (iii) é devida a inclusão da psicopedagogia no tratamento; (iv) cabe reembolso integral das despesas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativa eficaz.

5. Compete à operadora comprovar a existência de rede credenciada apta, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a indicação genérica de prestadores.

6. Demonstrada a indisponibilidade de rede adequada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, com reembolso integral, conforme normas da ANS e jurisprudência do STJ.

7. A psicopedagogia integra o tratamento multidisciplinar do TEA, sendo indevida sua exclusão quando prescrita por profissional habilitado.

8. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com prevalência do direito fundamental à saúde sobre limitações contratuais e alegações de equilíbrio econômico-financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo cobertura de tratamentos não previstos quando essenciais e sem substituto eficaz. 2. A ausência de rede credenciada apta impõe o custeio de tratamento fora da rede, com reembolso integral. 3. A psicopedagogia, quando prescrita, integra o tratamento multidisciplinar do TEA e deve ser coberta pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º e 51; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; RN nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893050-50.2023.8.14.0301

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO:
M. D. O. S. D. C. e MAURO AUGUSTO SOUSA DA CUNHA

ADVOGADO:
RAQUEL ANDRADE DE MENDONCA - OAB SP395551-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por M. D. O. S. D. C., representado por MAURO AUGUSTO SOUSA DA CUNHA, em face da agravante, na qual se pleiteia a cobertura de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, com utilização do método ABA, abrangendo sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, sem limitação de sessões e, diante da alegada ausência de rede credenciada apta, com realização em clínica não credenciada.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente a demanda, confirmando integralmente a liminar, condenando a ré ao custeio do tratamento prescrito e ao reembolso dos valores despendidos pelo autor, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, posteriormente ajustados em sede de embargos de declaração.

Inconformada, a operadora interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a inexistência de obrigação de custeio de procedimentos não previstos no rol da ANS, a possibilidade de realização do tratamento na rede credenciada, a inexistência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de reembolso integral fora das hipóteses legais. O recurso, contudo, foi conhecido e desprovido por decisão monocrática do relator, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de rede credenciada apta, sendo devida a cobertura integral do tratamento, inclusive fora da rede, bem como o reembolso das despesas realizadas.

Na decisão agravada, consignou-se que o rol da ANS não possui caráter exaustivo, devendo prevalecer a prescrição médica; que a operadora tem o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por prestadores não credenciados, quando inexistente ou indisponível rede apta; e que, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de prestadores capazes de atender integralmente às necessidades do paciente, razão pela qual se impõe o reembolso integral das despesas, inclusive quanto às sessões de psicopedagogia.

Irresignada, a operadora interpôs o presente Agravo Interno defendendo a taxatividade do rol da ANS, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura da psicopedagogia, a possibilidade de tratamento na rede credenciada e a impossibilidade de custeio de procedimentos fora das limitações contratuais, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão monocrática e afastar as condenações impostas.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS TAXATIVO MITIGADO. REEMBOLSO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor com TEA, pelo método ABA, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, sem limitação de sessões, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso integral das despesas.

A operadora sustenta a taxatividade do rol da ANS, a inexistência de obrigação de cobertura da psicopedagogia, a possibilidade de atendimento na rede credenciada e a limitação contratual do custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA não integralmente previsto no rol da ANS; (ii) há dever de custeio fora da rede credenciada diante da ausência de prestadores aptos; (iii) é devida a inclusão da psicopedagogia no tratamento; (iv) cabe reembolso integral das despesas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativa eficaz.

5. Compete à operadora comprovar a existência de rede credenciada apta, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a indicação genérica de prestadores.

6. Demonstrada a indisponibilidade de rede adequada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, com reembolso integral, conforme normas da ANS e jurisprudência do STJ.

7. A psicopedagogia integra o tratamento multidisciplinar do TEA, sendo indevida sua exclusão quando prescrita por profissional habilitado.

8. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com prevalência do direito fundamental à saúde sobre limitações contratuais e alegações de equilíbrio econômico-financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo cobertura de tratamentos não previstos quando essenciais e sem substituto eficaz. 2. A ausência de rede credenciada apta impõe o custeio de tratamento fora da rede, com reembolso integral. 3. A psicopedagogia, quando prescrita, integra o tratamento multidisciplinar do TEA e deve ser coberta pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º e 51; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; RN nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de error in judicando na decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo integralmente a sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em rede não credenciada, bem como o reembolso integral das despesas suportadas, abrangendo, ainda, sessões de psicopedagogia.

Não obstante a combatividade recursal, entendo que não assiste razão à agravante, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais se mostram alinhados à legislação de regência e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que a controvérsia foi adequadamente solucionada à luz das normas que regem a saúde suplementar e da orientação jurisprudencial dominante.

Consoante consignado no decisium, restou incontroverso nos autos que o menor agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista, tendo sido regularmente prescritas terapias multidisciplinares pelo método ABA, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

No que tange à alegada taxatividade do rol da ANS, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de sua taxatividade mitigada, também estabeleceu que, em situações excepcionais, é possível a cobertura de procedimentos não previstos, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

Ademais, a própria regulamentação da ANS, notadamente a Resolução Normativa nº 465/2021, em seu art. 6º, §4º, impõe às operadoras o dever de garantir atendimento adequado aos beneficiários com transtornos do desenvolvimento, assegurando a execução do método ou técnica prescritos pelo médico assistente.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, competia à operadora comprovar a existência de prestadores credenciados aptos a realizar o tratamento nos moldes prescritos, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a simples indicação genérica de clínicas não se revela suficiente para demonstrar a efetiva disponibilidade de atendimento, especialmente quanto à adequação técnica, disponibilidade de horários e observância do método terapêutico indicado.

Dessa forma, caracterizada a indisponibilidade de rede apta, incide a regra prevista na RN nº 566/2022, segundo a qual a operadora deve garantir o atendimento por meio de prestador não credenciado, inclusive com o custeio integral do tratamento, entendimento este igualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.

No tocante à psicopedagogia, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal. A decisão agravada reconheceu sua inclusão no tratamento multidisciplinar com base na interpretação conferida pelo STJ, no sentido de que tais terapias integram o conjunto de abordagens necessárias ao adequado desenvolvimento do paciente com TEA, não podendo ser excluídas de forma arbitrária pela operadora (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024)

Outrossim, não se pode olvidar que a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de menor acometido por condição que demanda intervenção terapêutica precoce e contínua.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por sua vez, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, tampouco pode servir de justificativa para a negativa de cobertura de tratamento essencial.

Portanto, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO do presente recurso de agravo interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026